Tribunal: TJPA
Processo: 0801249-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801249-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BMC HYUNDAI S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEM EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE QUE A QUESTÃO EM DISCUSSÃO DISPENSA EXAME DE PROVAS. NÃO ACOLHIDA. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA RECURSAL. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática, cujo teor manteve a decisão proferida pelo Juízo de origem, que recebeu a Exceção de Pré-executividade arguida pelo agravante, sem atribuição do efeito suspensivo.

2. Na execução fiscal, a Exceção de Pré-Executividade, além de exigir a prova pré-constituída do direito alegado, restringe-se às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, que não demandem dilação probatória, conforme entendimento sumulado pela STJ, na edição da Súmula nº 393.

3.
Muito embora a Agravante sustente que as questões discutidas dispensam exame de provas, não demonstrou, de plano, que os créditos tributários cobrados na Ação de Execução Fiscal são indevidos, vez que seria necessário comprovar a iliquidez e inexigibilidade da CDA que instrui a ação principal, o que exige dilação probatória, incabível pela via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

4. No que diz respeito aos documentos novos, juntados após a interposição do recurso, que segundo o agravante, demonstrariam que os créditos tributários cobrados na Ação de Execução Fiscal estariam quitados, bem como, comprovariam a iliquidez e inexigibilidade da CDA, não há como apreciá-los neste momento processual, considerando se tratar de matéria que demanda dilação probatória e deve ser apreciada pelo Juízo a quo com a devida instauração do contraditório, sob pena de supressão de instância.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
BMC HYUNDAI S.A
contra
ESTADO DO PARÁ
, diante de decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (processo n° 0801249-88.2020.8.14.0000- PJE - PJE),
interposto em razão de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade arguida pelo Agravante nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. 0875234-31.2018.8.14.0301)

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação. P.R.I.C. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.
(...)

Em razões recursais
,
a agravante aduz ausência de critérios na formação da CDA – sem dilação probatória; exigência de multa em patamares superiores aos limites constitucionais – sem dilação probatória; e pagamento – sem dilação probatória.

Sustenta que o pagamento é capaz de afastar a cobrança e nesta etapa, afigurar-se-á absolutamente legítimo, a suspensão dos atos executórios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que se suspenda a tramitação do processo de execução fiscal, até o julgamento definitivo da ação judicial proposta ou do pronunciamento definitivo da Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, a parte agravada requer o improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão monocrática, que rejeitou a efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia em questão consiste
em
verificar
a possibilidade de

determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos em cobrança, na forma do artigo 151, inciso V, do CTN.

A agravante aduz
iliquidez do débito exequendo, apontando
a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a ação executiva ante a ausência da sistemática dos cálculos dos juros e a cobrança de multa excessiva que supera a limitação constitucional de 20%, caracterizando o efeito confiscatório, a teor do artigo 150, IV da CF/88.

Todavia,
demonstra os autos que a CDA em questão se encontra regularmente constituída, obedecendo os requisitos exigidos pela Lei nº 6.830/80, art. 2º e parágrafos, constando cálculos dos encargos legais acessórios, juros de mora e correção monetária, na forma em que a lei determina.

No que diz respeito aos documentos novos juntados aos autos, que segundo o agravante, demonstrariam que os créditos tributários cobrados na Ação de Execução Fiscal estariam quitados,
bem como, comprovariam a iliquidez e inexigibilidade da CDA, deixo de apreciá-los, considerando se tratar de matéria que demanda dilação probatória e deve ser apreciada pelo Juízo a quo em momento oportuno com a devida instauração do contraditório, sob pena de supressão de instância.

Ademais, sabe-se que o procedimento da exceção de pré-executividade exige a prova pré-constituída do direito alegado, restringindo-se às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, tais como condições da ação, pressupostos processuais, decadência e prescrição.

Tal limitação encontra-se normatizada pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 393, que assim dispõe:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Neste sentido, destaco jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 393/STJ. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por Raia Drogasil S/A contra decisão que indeferiu a objeção de pré-executividade para determinar o prosseguimento da execução. A parte agravante alega que não pode figurar como responsável tributário de empresa com a qual jamais realizou qualquer negócio jurídico. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, bem como que seja reconhecida a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução da qual se origina este processo, ante a não ocorrência da sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN ou, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição. 2. O Tribunal de origem, em decisão monocrática, negou provimento ao Agravo de Instrumento: "por seu giro, evidente revelar-se a ação de embargos o mecanismo apropriado para o devido processo legal, ao longo do qual as provas venham a lume, em torno da desejada/combatida sucessão empresarial.
A súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, assim fixa: 'A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória'.
No caso concreto, a agravante pretende discutir temas sujeitos ao regime de cognição mais amplo dos embargos, como bem decidiu o digno Juízo de 1º grau de jurisdição". Interposto Agravo Interno, o colegiado do Tribunal Regional negou-lhe provimento. 3. A alteração do decisum recorrido para modificar o entendimento da Corte a quo demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos. Tal medida encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Outrossim,
dispõe a Súmula 393/STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."
Desse modo, não caberia nenhuma análise que ultrapassasse o conhecimento sumário das informações postas nos autos. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1782608 SP 2018/0292434-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020) Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1.
Esta Corte possui o entendimento de que a exceção de pré-executividade é decorrência de construção da doutrina e da jurisprudência, uma vez que não há dispositivo legal prevendo tal modalidade de defesa, que tem, entretanto, como pressuposto de admissibilidade prova inequívoca dos fatos alegados, não admitindo qualquer dilação probatória. Tal entendimento foi, inclusive, pacificada, no enunciado de Súmula 393/STJ, in verbis: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória?.
2. Na hipótese, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem

de não se tratar de situação excepcional a permitir o acolhimento da exceção de pré- executividade e da necessidade de instrução probatória ? demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, in verbis: ?A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1898003 PR 2020/0144434-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)

Assim, muito embora o Agravante sustente que as questões discutidas dispensam exame de provas, não demonstrou, de plano, que os créditos tributários cobrados na Ação de Execução Fiscal são indevidos, vez que seria necessário comprovar a iliquidez e inexigibilidade da CDA que instrui a ação principal, o que exige dilação probatória, incabível pela via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

Corroborando com este entendimento, o Ministério Público, em seu parecer, assim consignou (Id. 5651344):

(...) cumpre ressaltar que o alcance do Agravo de Instrumento se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, sendo vedado analisar matéria que não foi apreciada pela decisão agravada, visando, com isso, impedir que seja antecipado o julgamento do mérito da demanda no 2° grau.

Nesse sentido, é necessário se ater ao mérito do Agravo de Instrumento, que não se confunde com o mérito da ação de origem, o qual se restringe à análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, postulada pela parte agravada. (...) Por conseguinte, as alegações do agravante quanto ao pagamento dos créditos tributários e os documentos juntados após a interposição do recurso em id. 4053681, devem ser analisados nos autos da Execução Fiscal, onde haverá a dilação probatória e o contraditório. Com base nos argumentos acima, considerando que não foram apresentados argumentos que justificassem a concessão da tutela de urgência, data maxima venia, sou pela manutenção da decisão agravada.

Logo, considerando que a agravante não trouxe elementos suficientes para impedir o prosseguimento da ação executiva, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 15 de julho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024